Tribunal: TJBA
Processo: 8001377-89.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001377-89.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA – OMISSÃO QUANTO AO PERCENTUAL – SANADA – FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – TEMA 1002/STF – EMBARGOS DO ESTADO DA BAHIA – OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE ENTRE OS RÉUS – SANADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ART. 87, §2º, CPC – TEMA 793/STF – INAPLICABILIDADE DO TEMA 1313/STJ – PREVALÊNCIA DO TEMA 1076/STJ – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado da Bahia e pelo Estado da Bahia contra acórdão que, em juízo de retratação, deu parcial provimento à apelação para reconhecer o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais em face do Estado da Bahia, observada a destinação institucional prevista no Tema 1002/STF.
A Defensoria Pública alega omissão quanto à fixação do percentual dos honorários. O Estado da Bahia, por sua vez, aponta erro material e omissão sobre a aplicação do Tema 1313/STJ e sobre a forma de responsabilização entre os réus.

II. Questão em discussão

1.

Verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não fixar expressamente o percentual dos honorários devidos à Defensoria Pública.

2.

Examinar se há omissão ou erro material quanto à forma de responsabilidade dos réus (solidária ou pro rata) pelo pagamento da verba honorária.

3.

Avaliar a aplicabilidade do Tema 1313/STJ (fixação equitativa dos honorários em demandas de saúde) ao caso concreto.

III. Razões de decidir

1.

Omissão quanto ao percentual dos honorários.
Constatou-se omissão no acórdão embargado, que reconheceu o direito à verba honorária sem explicitar o percentual. A omissão é sanada com a fixação de honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, em consonância com o Tema 1002/STF, que reconhece o direito institucional da Defensoria Pública à percepção de honorários sucumbenciais.

2.

Forma de responsabilidade dos réus.
O acórdão não definiu expressamente se a condenação seria solidária ou pro rata. Nos termos do art. 87, §2º, do CPC, quando não houver disposição expressa em sentido diverso, a responsabilidade dos vencidos é solidária. Tal entendimento harmoniza-se com o Tema 793/STF, que reconhece a solidariedade dos entes federativos nas obrigações relativas ao direito à saúde. Assim, o acórdão é integrado para esclarecer que o Estado da Bahia e o Município de Brumado respondem solidariamente pelos honorários fixados.

3.

Inaplicabilidade do Tema 1313/STJ.
A tese fixada no Tema 1313/STJ — que impõe fixação equitativa de honorários em demandas de saúde — não se aplica ao caso, pois a controvérsia diz respeito à titularidade e ao percentual dos honorários da Defensoria Pública, e não ao mérito do direito à saúde. Ademais, o valor da causa (R$ 25.800,00) não é irrisório, afastando a hipótese de apreciação equitativa. Prevalece, portanto, o Tema 1076/STJ, que veda a fixação por equidade quando o valor da causa ou da condenação não for inexpressivo.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração da Defensoria Pública parcialmente acolhidos
, para sanar omissão e fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a destinação institucional (Tema 1002/STF).

Embargos de declaração do Estado da Bahia parcialmente acolhidos
, apenas para integrar o acórdão e explicitar a responsabilidade solidária entre o Estado da Bahia e o Município de Brumado quanto ao pagamento da verba honorária, sem efeitos modificativos.

Rejeitado o pedido de aplicação do Tema 1313/STJ.

Teses firmadas:

1.

A ausência de fixação expressa do percentual dos honorários constitui omissão sanável, devendo o percentual ser definido conforme o art. 85, §2º, do CPC.

2.

A omissão quanto à forma de responsabilidade entre os réus é suprida pela aplicação do art. 87, §2º, do CPC, impondo-se a solidariedade entre os entes federativos.

3.

O Tema 1313/STJ não se aplica quando o valor da causa não é irrisório e a controvérsia se restringe à titularidade e ao percentual da verba honorária.

4.

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados

·

Código de Processo Civil:
arts. 85, §§2º e 8º; art. 87, §2º; arts. 1.022 e 1.023.

·

Lei Complementar Federal nº 80/1994:
art. 128, I.

·

Lei Complementar Estadual nº 26/2006:
art. 148, II.

Jurisprudência relevante citada

·

STF, Tema 1002:
RE 1.140.005/RJ – “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo contra o ente público ao qual vinculada.”

·

STF, Tema 793:
RE 855.178/SE – “Responsabilidade solidária dos entes federados nas ações de saúde.”

·

STJ, Tema 1076:
REsp 1.850.512/DF e REsp 1.877.883/DF – “Vedada a fixação equitativa quando o valor da causa não é irrisório.”

·

STJ, Tema 1313:
REsp 1.906.623/SP – “Honorários por equidade em demandas de saúde.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
8001377-89.2019.8.05.0032
, em face do Acórdão proferido, em juízo de retratação, no Acórdão do Recurso de Apelação, tendo como embargantes a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e o
ESTADO DA BAHIA
e embargado o
MUNICÍPIO DE BRUMADO
e
DEMAIS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE AMBOS OS EMBARGOS,
sem efeito modificativo e
REJEITAR
a aplicação do Tema 1313/STJ, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA